Tribunal: TJBA
Processo: 8145096-91.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145096-91.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: TEREZINHA DO CARMO

Advogado(s)
:
LAINA TAINA PRAZERES CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Trata-se de Apelação interposta pela COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n.º 8145096-91.2020.8.05.0001, julgou procedente a ação declarando a a nulidade da cobrança referente ao consumo impugnado pela apelada no valor de R$863,12 (oitocentos e sessenta e três reais e doze centavos), fixando indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros moratórios no percentual de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, contados a partir da publicação da sentença, bem como condenou a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

2 - Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, devendo incidir as diretrizes estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que o fornecedor de serviços responde pelos danos sofridos pelo consumidor, independentemente da existência de culpa.

3 -
O Superior Tribunal de Justiça fixou tese com repercussão geral no sentido de autorizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando restar caracterizada a fraude no aparelho medidor, devendo ser considerado os seguintes requisitos para se proceder tal medida: (i) a apuração através de procedimento que viabilize o contraditório e a ampla defesa; (ii) o aviso prévio ao consumidor; (iii) que o débito se limite ao consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude; (iv) o corte seja executado em até 90 (noventa) dias do vencimento após débito (STJ - REsp: 1412433 RS 2013/0112062-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2018).

4 - Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção em nada menciona a existência de energia elétrica consumida, porém não faturada a indicar a existência de fraude (ID 32432130). Outrossim, constata-se que a correspondência supostamente encaminhada ao apelado comunicando-lhe a respeito do procedimento instaurado para apuração do valor não foi devidamente entregue ao consumidor, porquanto inexiste assinatura do preposto da empresa no documento, bem como a comprovação sobre o Aviso de Recebimento, evidenciado a ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento de quantificação do débito (ID 32432129).

5 - Neste sentido, conclui-se que a apelante não comprova algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, inexistindo documentos capazes de justificar que a reportada cobrança no importe de R$ 863,12 (oitocentos e sessenta e três reais e doze centavos) decorreu de ato ilícito praticado pela apelada.

6 - Impõe registrar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a cobrança indevida de valores enseja dano moral, sendo desnecessária a prova deste, consubstanciando-se na ofensa à honra objetiva do lesado com sequelas à sua imagem perante sociedade. Ressalta-se que na fixação do dano moral deve o julgador levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, não podendo constituir fonte de enriquecimento ilícito e tampouco representar valor ínfimo que não sirva como forma de desestímulo ao agente. Nestas condições, a indenização por dano moral arbitrada na sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela eminente Juíza se revela razoável e proporcional, tendo em vista que cumpre com as funções compensatória e punitiva inerentes ao instituto, não se mostrando exorbitante, notadamente por se tratar de valor inferior ao patamar estabelecido por esta Colenda Câmara Cível.

7 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais mantidos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando ser o patamar máximo estabelecido no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8145096-91.2020.8.05.0001, originária da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelada TEREZINHA DO CARMO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.